Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711465-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA DAS GRACAS FERREIRA BORBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eva das Graças Ferreira Borba contra decisão proferida pela Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0700323-06.2021.8.07.0018) requerido contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 24966853), a agravante aponta equívocos nos fundamentos utilizados para a determinação da suspensão processual. Aduz que não há litispendência, conexão ou qualquer outra relação de dependência entre o cumprimento individual da sentença e os embargos à execução coletiva. Ressalta não figurar como parte no cumprimento coletivo do título executivo judicial, ante a homologação da desistência no processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001. Defende que o trâmite do cumprimento individual não pode depender de decisão proferida em outro processo, do qual não faz parte, sob pena de violação às regras de competência, do direito à ampla defesa e de acesso ao Judiciário. Destaca que, após ser proferida a decisão agravada, foi prolatada sentença nos embargos à execução coletiva n. 0063796-44.2010.8.07.001, julgando as questões relativas à metodologia de cálculo e à indicação dos limites temporais aplicáveis ao caso. Requer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo de origem. No mérito, postula a confirmação da liminar. Sem recolhimento de preparo recursal, por ser beneficiária de gratuidade de justiça (ID 82529758). Na decisão ao ID 25006012, a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida. Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 25813083). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, o art. 1.018, § 1o, do CPC prevê que, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Na hipótese, como se observa em consulta aos autos de origem, após a interposição deste recurso, foi proferida decisão que, ao constatar o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, deu andamento ao cumprimento de sentença para apreciar a impugnação apresentada pelo executado. Confira-se trecho do pronunciamento judicial: [...] Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, observo no Id. 82371765- Pág. 02, que o valor atualizado até julho de 2020 é de R$ 28.289,41. Em face da sucumbência, arcará o executado com honorários advocatícios no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 82529758, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. [...] Ainda que a decisão interlocutória acima mencionada não tenha propriamente reconsiderado a decisão agravada, seus efeitos abrangem integralmente o conteúdo deste agravo de instrumento, no qual se discute a existência de relação de dependência ou prejudicialidade capaz de justificar a determinação de suspensão do cumprimento individual da sentença até o julgamento dos embargos à execução coletiva. Portanto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, já que o interesse recursal não mais subsiste, em razão da prolação de sentença nos embargos à execução coletiva, o que resultou a retomada do curso do processo de origem, como pretendido pelo agravante. 3. Com essas razões, conforme o art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora